Tribunal: CARF
Processo: 10909.900160/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.900160/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.853 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
APM TERMINALS ITAJAÍ S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2004 a 28/02/2004
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO
DE DCTF ANTES DA TRANSMISSÃO DA DCOMP.
Em atenção ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
prevalece no CARF o entendimento de que é devida a homologação de
compensação de crédito cuja comprovação da certeza e liquidez se confirme
até o momento do recurso voluntário, de forma que a retificação da DCTF -
apesar de desejada - não é critério indispensável ao reconhecimento do crédito.
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E
LIQUIDEZ.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. EFEITO.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito. A
falta de comprovação do crédito objeto da Declaração de Compensação
apresentada impossibilita a homologação das compensações declaradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.900160/2008-46
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.853 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.900160/2008-46

Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente) e Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/FNS:

“Trata o presente processo de Declaração de Compensação - DCOMP, apresentada
pela contribuinte com o fim de ver compensados débitos seus com créditos relativos a
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal em Itajai/SC
pela homologação parcial da compensação (Despacho Decisório, A folha 06), fazendo-
o com base na constatação da insuficiência do crédito alegado para cobrir a integra do
débito.
Irresignada com a não homologação integral de sua compensação, encaminhou a
contribuinte a manifestação de inconformidade As folhas 09 a 18, na qual discorda do
critério de imputação adotado pela DRF/Itajai/SC. Alega que a autoridade fiscal partiu
da equivocada e ilegal premissa de que, sendo o débito em questão vencido em data
anterior e tendo sido efetivada a compensação via DCOMP apenas em período
posterior, haveria a incidência de multa mora sobre a compensação. Entende que, em
face do artigo 138 do Código Tributário Nacional - CTN, o adimplemento de um valor
já vencido, antes da instauração de procedimento de oficio e antes da declaração em
DCTF, torna inaplicável a imposição da multa de mora. Junta jurisprudência e
doutrina que estariam a corroborar sua tese.”

Diante disso, a DRJ/FLN concluiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, mantendo a decisão do despacho decisório por entender que “não tem efeito
sobre a aplicação da penalidade o fato de o valor devido ter sido ou não declarado em DCTF ou
a circunstância de o sujeito passivo encontrar-se já em procedimento de ofício ou não. A regra
posta no acima indicado artigo 61 da Lei n. 9.430/1996 é clara: havendo mora, há multa”. A
decisão foi assim ementada:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2004 a 28/02/2004
RECOLHIMENTOS A DESTEMPO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE MORA
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não pagos nos prazos previstos na
legislação, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de 0,33% por dia de
atraso, observado o limite de 20%.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário, alegando, de início, a
nulidade da decisão da DRJ por cerceamento de seu direito de defesa por não ter analisado todos
os argumentos e provas trazidos aos autos. E no mérito, repisou os argumentos trazidos na
manifestação de inconformidade.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.853 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.900160/2008-46

O processo foi então encaminhado ao CARF, que ao analisar a questão concluiu
pela nulidade, determinando que os autos retornassem à DRJ para novo julgamento. A decisão
foi proferida por meio do Acordão CARF n. 3802-002.148 de 22/10/2013:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2004 a 28/02/2004
DECISÃO. NULIDADE. MOTIVAÇÃO INADEQUADA. PREJUÍZO AO DIREITO DE
DEFESA.
A apresentação de motivação fática e jurídica desconexa da realidade dos autos
equivale à ausência de fundamentação e implica, por conseguinte, prejuízo ao exercício
do direito de defesa do contribuinte. Nulidade (art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972).
Recurso Voluntário Provido.
Aguardando Nova Decisão.

Da segunda análise, a DRJ/FNS concluiu novamente pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mas desta vez por motivo diverso. Em seu entendimento, à
época da transmissão da DCOMP não havia crédito a ser declarado, visto que a DCTF não estava
retificada, sendo esta a razão para a negativa do despacho decisório. Como a retificação ocorreu
apenas após o despacho, e não possuindo a retificação efeito retroativo, aplica-se o art. 170 CTN,
devendo ser negado provimento por falta de liquidez e certeza:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. INDÉBITO ASSOCIADO A ERRO EM VALOR DECLARADO EM
DCTF. REQUISITO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Nos casos em que a existência do indébito incluído em declaração de compensação está
associada à alegação de que o valor declarado em DCTF e recolhido é indevido, só se
pode homologar tal compensação, independentemente de eventuais outras verificações,
nos casos em que o contribuinte, previamente à apresentação da DCOMP, retifica
regularmente a DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade e alegando que o crédito por pagamento a maior é líquido e
certo e está devidamente demonstrado nos autos, sendo irrelevante que só tenha retificado DCTF
para corrigir os valores de COFINS e confirmar seu crédito após o despacho decisório. Ademais,
defende que restou configurada denúncia espontânea nos termos do art. 136 do CTN, motivo
pelo qual não caberia incidência de multa sobre os débitos vencidos de CSLL compensados.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.853 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.900160/2008-46

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos legais exigidos,
motivo pelo qual deve ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata-se de compensação de crédito de COFINS
por pagamento a maior com débito de CSLL relativo ao período de apuração de julho/2004, já
vencido à época da transmissão da DCOMP, mas confessado em DCTF/DACON apenas em
29/10/2004 por meio de retificação. Ou seja, com confissão de débito somente após a
transmissão da DCOMP, que se deu em 26/10/2004.
Diante da cronologia dos fatos, a recorrente alega que o crédito por pagamento a
maior é líquido e certo e está devidamente demonstrado nos autos, sendo irrelevante que só tenha
retificado DCTF para corrigir os valores de COFINS e confirmar seu crédito após o despacho
decisório. Da mesma forma, entende que o fato de que a confissão do débito de CSLL objeto de
compensação só ter sido confessado posteriormente à transmissão da DCOMP, e tendo sido
realizada compensação do valor principal acrescido de juros moratórios, impede que seja
aplicada multa por pagamento após o vencimento, operando-se a denúncia espontânea.
Por sua vez, a DRJ/FNS, na primeira decisão proferida, concluiu pela
homologação parcial do crédito, até o limite do crédito disponível, justamente por entender que o
vencimento do débito – confessado ou não – implica na aplicação de multa, diferenciando os
institutos do pagamento e da compensação para fins de ocorrência da denúncia espontânea.
Todavia, após a anulação da decisão pelo CARF, a nova decisão proferida pela mesma DRJ foi
em sentido diverso, concluindo pelo improcedência total da manifestação de inconformidade.
A nova decisão se pautou na conclusão de a falta de retificação da DCTF antes da
transmissão da DCOMP implica na ausência de crédito declarado, de modo que restavam
ausentes os requisitos de liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN. Assim, entendendo
que a retificação da DCTF, ocorrida apenas após o despacho, não tem efeito retroativo, devendo
o pedido de compensação não ser homologado.
Ora, entendo que a posição final da DRJ, de exigir retificação prévia de DCTF
para conhecimento e análise de crédito já foi há tempo superada pelo CARF em razão do
privilégio da verdade material e da relativização do formalismo procedimental (formalismo
moderado). Acredito que já reste pacificado a possibilidade de demonstração do direito ao
crédito nos autos do processo e que provas podem ser conhecidas até a instância final de
julgamento, ou seja, até o momento de apresentação de recurso voluntário.
Por outro lado, é cediço que o ônus probatório em processos de compensação é do
contribuinte, conforme determinação do art. 373,I do CPC e há muito pacificado neste Conselho.
Avaliando os autos, a despeito da retificação da DCTF, não se verifica a
existência de elementos suficientes para cumprir com os requisitos do art. 170 do CTN sobre a
certeza e liquidez do crédito pleiteado. Isto porque, ainda que os documentos e explicações
trazidos pela recorrente aos autos sejam minimamente coerentes e levantem, de fato, dúvidas
sobre a correição da decisão de piso, não foram apresentados livros contábeis e fiscais que
permitam à fiscalização confirmar os valores tidos como pagamento a maior.
Desta forma, diante da inexistência de documentos nos autos que permitam a
avaliação da liquidez e certeza do direito da recorrente, não há que se falar em violação ao
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.853 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.900160/2008-46

devido processo ou na possibilidade da realização de diligência, já que esta serviria apenas para
produção de provas, o que não é permitido. A diligência presta-se para sanar dúvidas existentes
diante de fatos e documentos pré-existentes nos autos, o que não é o caso.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital